Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-67.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801211-67.2023.8.14.0066

APELANTE: EDIVAN DA SILVA VEIGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0801211-67.2023.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA

APELANTE: EDIVAN DA SILVA VEIGA

ADVOGADA: DRA. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA OAB/PA 10.450

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. JUSTIÇA GRATUITA
.
REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA
. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0801211-67.2023.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE URUARÁ/PA

APELANTE: EDIVAN DA SILVA VEIGA

ADVOGADA: DRA. ELAINE CRISTINA BRAGA SOUZA OAB/PA 10.450

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
EDIVAN DA SILVA VEIGA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Uruará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

Consta na peça inquisitorial que, após recebimento de denúncia anônima acerca de tráfico de entorpecentes no interior e nas proximidades da residência do recorrente, localizada no município de Placas, instaurou-se inquérito policial para apurar autoria e materialidade dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, conforme consta em BOP nº: 00110/2023.100120-1.

Nesse contexto, no dia 27/06/2023, agentes da polícia civil montaram campana próximo à residência do apelante, ocasião em que se constatou haver comércio de entorpecentes no local, confirmando a veracidade da denúncia. A equipe conseguiu estabelecer contato com a vizinhança do Recorrente, onde um vizinho, que preferiu não se identificar, relatou que há uma grande movimentação de usuários de substâncias ilícitas naquela área.

Assim, por volta das 16h40min, os agentes adentraram na residência do recorrente e, em revista, localizaram 17 (dezessete) papelotes de substância análoga a maconha; a quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais); 03 (três) pacotes de embalagens plásticas; 01 (uma) tesoura azul e 03 (três) celulares da marca Samsung.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. nº 19456496 p. 1-4).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 19456554), contra a qual a defesa recorreu (Id. nº 19456556 p. 1-7) pugnando pelo deferimento do benefício da justiça gratuita bem como pela redução ou parcelamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no Id. nº 20026223 p. 1-9, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial, do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (Id. nº 20507745 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Justiça Gratuita

Pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de multa e/ou custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, rejeito o pedido em questão.

2. Da redução ou do parcelamento da pena de multa:

Por fim,
pretende a defesa ainda, a redução ou o parcelamento da pena de multa fixada, em razão da hipossuficiência do Apelante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o Recorrente foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado, a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar que guarda correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução a quem deverá ser direcionado tanto o pedido de redução quanto o de parcelamento da reprimenda de multa, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Assim, em sede de execução penal, cabe ao condenado demonstrar àquele Juízo sua situação de hipossuficiência requerendo,

parcelamento da pena pecuniária na forma do art. 687, I do CPP, caso necessário ao seu devido cumprimento, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024